Tribunal: TJDFT
Processo: 0708120-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
4. Em razões recursais, o autor/recorrente alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizado prazo específico para sua manifestação em réplica. Em contrarrazões, a ré/recorrida pugna pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
5. No procedimento dos Juizados Especiais, as partes são intimadas na audiência de conciliação para se manifestarem em contestação e em réplica, estando cientes de que os prazos são sucessivos e independem de intimação, conforme consignado na Portaria GSVP/TJDFT no. 81/2016 e no Termo de Sessão de Conciliação (ID 51467336).
6. A ausência de intimação específica do autor para apresentação de réplica à contestação não configura cerceamento de defesa ou violação à ampla defesa e ao contraditório, porquanto o autor já estava ciente do prazo para manifestação. Nesse sentido: Acórdão 1403956, 07133305920218070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1613800, 07335687720228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Ademais, na ocasião da audiência de conciliação a contestação já estava inserida no processo e o autor deixou transcorrer in albis o prazo assinalado (ID 51467337).
8. Por conseguinte, inexistindo qualquer vício procedimental a ser enfrentado, a sentença deve ser mantida.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
10. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.